Tribunal: TJSP
Processo: 1002644-77.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PLANO COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PLANO COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – III – Após a realização de audiência de conciliação, não houve, pelo consumidor, pedido de instauração do processo por superendividamento, com fulcro no art. 104-B, do CDC - Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS SUPERENDIVIDAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO - MÍNIMO EXISTENCIAL – I - Reconhecida a necessidade de proteção do patrimônio mínimo do autor - Aplicação da Lei estadual no 5.294/08, do Decreto estadual 25.547/99 e da Lei no 10.820/03, que permanece a reger as limitações dos empréstimos consignados - Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana - Art. 1o, III, da CF - Inaplicabilidade do Tema 1085 do C. STJ, relativamente aos contratos da modalidade consignada - Aplicação da Lei no 14.431/22, que alterou o §1o do art. 1o da Lei no 10.820/03, estabelecendo em 35% os limites aplicáveis aos contratos cujos descontos recaem sobre a folha de pagamento – II - Reconhecido, por outro lado, que os descontos de empréstimos comuns realizados em conta corrente, estão sujeitos a tese repetitiva fixada pelo C. STJ (Tema 1085) - Existência de contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes – III - Lei no 14.181/21 (denominada lei do superendividamento) e Decreto no 11.150/22, que atingem, de forma diversa, ambas relações jurídicas - Aplicação do disposto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea 'h', da lei do superendividamento, relativamente aos empréstimos na modalidade consignada - Por outro lado, por não estarem sob a proteção de leis especiais, e sujeitarem-se aos efeitos do Tema 1085, os empréstimos pessoais creditados em conta corrente são alcançados pelos efeitos benéficos da Lei do Superendividamento e seu decreto, que, no caso concreto, deve prevalecer sobre as disposições do referido Tema 1085 - IV - Impõe-se limitar as prestações de todos os contratos de empréstimo, objeto da lide, a 35% dos vencimentos líquidos do apelante, ficando determinado às instituições financeiras organizar plano de pagamento – Sentença reformada – Apelo provido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Sucumbentes, deverão os réus arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do autor, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC – Apelo provido".